Tribunal: STF
Processo: HC 81497
Classe: HC
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-12-18
Data de publicação: 2001-12-18

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. SUSPENSÃO
CONDICIONAL DO PROCESSO (L. 9.099/95, ART. 89). HOMICÍDIO CULPOSO.
CONCURSO FORMAL. SUPERAÇÃO DO LIMITE PENAL MÍNIMO REFERIDO NA L.
9.099/95, ART. 89.
        A pena mínima do homicídio culposo é de 01 (um) ano (CP,
art. 121, § 3º).
        O acréscimo pelo concurso formal é no mínimo de um sexto
(CP, art. 70).
        Ainda que a pena e o acréscimo pelo concurso formal fossem
fixados no mínimo, ultrapassariam o limite de um ano estabelecido
pelo art. 89 da L. 9.099/95.
        Inviável a suspensão condicional do processo.
        Precedentes de ambas as Turmas do Tribunal.
        HABEAS indeferido.